Tribunal: TJPA
Processo: 0005230-02.2018.8.14.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005230-02.2018.8.14.0010

APELANTE: JAILSON AMARAL DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0005230-02.2018.8.14.0010

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREVES/PA

APELANTE: JAILSON AMARAL DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.

RECURSO DEFENSIVO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0005230-02.2018.8.14.0010

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREVES/PA

APELANTE: JAILSON AMARAL DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JAILSON AMARAL DOS SANTOS
contra sentença prolatada 2ª Vara do Tribunal do Júri Da Comarca de Breves, que condenou o Recorrente à pena de 12 (doze) anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal.

Narra a peça acusatória (recebida em 24.05.2018, ID: 11953733), em síntese, que no dia 30 de abril de 2018, por volta das 16h, após desentendimento, o apelante mediante uso de arma branca tipo faca, apunhalou a vítima José Raimundo de Souza Pereira na região do abdômen, levando-a a óbito.

Consta nos autos que no dia dos fatos várias pessoas encontravam-se na residência do ofensor ingerindo bebidas alcóolicas, dentre estas a vítima que ao sair foi apunhalada pelo Recorrente.

Durante interrogatório judicial, o apelante confessou parcialmente a prática delitiva, alegando ter o ofendido lhe agredido verbal e fisicamente por ciúmes de uma pessoa com quem se relacionava amorosamente.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 11953865).

Irresignada, a Defesa requer a anulação do julgamento sob a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, por não ter o Recorrente agido por motivo fútil nem mediante meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido (Id. 11953867 e 11953868).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do recurso (Id. 11953868).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo defensivo (Id. 14405311).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

1.

DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E DECOTE DAS QUALIFICADORAS.

A Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, apontando que não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório de forma qualificada.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

Conforme relatado,
durante interrogatório judicial, o apelante confessou parcialmente a prática delitiva, alegando ter o ofendido lhe agredido verbal e fisicamente motivado por ciúmes de uma pessoa com quem se relacionava amorosamente.

Por seu turno, Nivaldo da Costa Lima asseverou que foi

convidado pelo apelante para ir até sua casa para consumirem bebida alcoólica; que no local havia outras pessoas; que “Dinho” (vítima) também estava no local; que estavam sentados na frente da casa do apelante, e quando se levantaram para ir embora o apelante golpeou a vítima na lateral do corpo.

A testemunha José Carlos Santos Urbano
afirmou que no dia dos fatos estava na casa do apelante desde o horário da manhã, ingerindo bebida alcoólica; que estavam na companhia de outras pessoas, entre eles, “Nivaldo”; que a vítima chegou posteriormente, mas não se recorda o horário; que quando todos estavam indo embora o apelante puxou a faca e acertou a vítima.

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada
[2]
apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença, logo
cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo a sentença recorrida em seus fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
Depoimentos prestados em plenário, gravados em sistema audiovisual (link

de acesso no ID: 13899601).

Belém, 19/09/2023